Tribunal: TJDFT
Processo: 0010841-49.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO § 2o DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Furto de cabos de eletricidade de escola mediante escalada. Inviável a aplicação do princípio da insignificância ou o reconhecimento do privilégio em situações como estas, pois, os graves danos em razão da conduta do réu não necessitam de laudos periciais para serem atestados, pois, as consequências são evidentes para o funcionamento da escola e dos prejuízos para a comunidade escolar por falta de meios para os estudos.
2. Negado provimento ao recurso.